Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727051-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: M.B.D.S. PACIENTE: P.H.R. AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por M.B.D.S. em favor de P.H.R., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 19/05/2024, sob a acusação de ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0718367-74.2024.8.07.0016, sendo por isso denunciado como incurso nos artigos 24-A, da Lei no 11.340/2006, e 147-A, do Código Penal. Assevera inexistir o dolo específico de descumprir as medidas protetivas, pois a própria vítima permitia e facilitava a aproximação e contato do indiciado, inclusive enviando mensagens e efetuando ligações. Alega a ausência de indícios de que o paciente, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica, tendo a magistrada aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal. Afirma possuir o paciente residência fixa, ocupação lícita, filhos menores de 12 anos e genitora diagnosticada com esquizofrenia grave, sendo imprescindível aos seus cuidados. Alega, desse modo, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Depreende-se dos autos de origem (0713206-83.2024.8.07.0016) que o paciente foi cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos autos n. 0718367-74.2024.8.07.0016, no dia 06/03/2024, as quais determinavam: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Todavia, consoante narrado na denúncia, entre os dias 21/03/2024 e 14/05/2024, houve diversos descumprimentos por parte do acusado, ora paciente, inclusive com episódios de perseguição à vítima, sendo tais atos assim resumidos na peça acusatória (ID 61033525): “No dia 21/03/2024, o denunciado esteve em frente à casa da vítima a bordo do veículo Renault/Sandero, cor vermelha, por volta de 15h56. Na sequência, às 16h05, ele enviou mensagem de texto à vítima, questionando com quem ela estava, pois havia um carro prata estacionado em frente ao local. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, cujas imagens foram compiladas no Anexo 01, p. 01-08; Nos dias 04 e 05/04/2024, o denunciado enviou mensagens à vítima através das redes sociais e aplicativos de mensagens, contendo as seguintes ofensas e ameaças veladas à vítima: “Não acredito mais em nd que sai da sua boca [...] Tu acha que alguém. Vai querer te assumir depois de hj? Eu lavei minhas mãos pra vc, resolva seus problemas, apareça pra pagar sua dívida, eu n te defendo em mais nada; agora tu vai ser isso que vc sempre foi, gosta de pegar pegar homens do mesmo ciclo que se conhecem, mas faça isso bem feito e some do mapa por eu não, vou mais me meterm resolva seus problemas que o pessoa das facções que vc mesma arrumou... toma postura de mãe, teu filho acabou de nascer, mentirosa carente do tinder [...] Não entre mais em contato comigo [...] Pra mim vc morreu”; (Anexo 01, p. 10) No dia 05/04/2024, denunciado tentou fazer contato com a vítima por meio de chamadas de voz na rede social Facebook; (Anexo 01, p. 10-11) Nos dias 08 e 09/04/2024, o denunciado tentou fazer contato com a vítima através da plataforma de jogos “Megajogos”, ocasião em que efetuou o login com seu e-mail (...), localizou a vítima e se apresentou como um estranho, a convidando para jogarem juntos. Não obstante, a vítima reconheceu o e-mail do denunciado e, assustada, saiu da plataforma; (Anexo 01, p. 12) No dia 11/05/2024, o denunciado, utilizando o perfil “miaghduda”, novamente enviou mensagens à vítima pela plataforma de jogos “Megajogos”, contendo a seguinte ofensa e ameaça de divulgação de vídeos íntimos da vítima: “esses vídeos aó do dudex420 em carai tu é amais falsa do mundo, vou soltar isso” (Anexo 02, p. 01- 02) Ainda no dia 11/05/2024, o denunciado invadiu um antigo perfil pessoal da vítima na plataforma TikTok (...) e alterou o nome do perfil para ““@maeboqueteira”. Ato contínuo, o denunciado passou a contatar os amigos da vítima na plataforma (Anexo 02, p. 05) e também encaminhou a ela as seguintes mensagens: “Moss processo tamo nem aí pra isso n sua coitada casinheira; tu é castelo; agora oque esse maluco quer vindo atrás aqui”; (Anexo 02, p. 03- 04). Registre-se que, além do descumprimento das medidas protetivas, os fatos acima narrados também se configuram como crime de perseguição, eis que o denunciado, ao descumprir as protetivas, também perseguiu reiteradamente a vítima, por meios eletrônicos e pessoalmente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Não bastasse isso, o denunciado também praticou outros atos persecutórios além dos já mencionados anteriormente. No dia 04/04/2024, por volta de 00h04, utilizando um terminal com número telefônico desconhecido, o denunciado encaminhou mensagens para o Whatsapp de L.E., pessoa idosa e avô da vítima, contendo vídeos de uma conversa on-line realizada momentos antes entre a vítima e o denunciado. (Anexo 01, p. 09) No dia 08/05/2024, o denunciado contratou dois carros do aplicativo “Indrive”, os quais estacionaram em frente à residência da vítima sob o falso pretexto de buscarem uma pessoa chamada F., supostamente a pedido de uma pessoa chamada J. Contudo, ambos os motoristas foram contratados pelo número do celular do denunciado, qual seja, (...). Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança e prints da tela dos telefones celulares dos motoristas de aplicativo, cujas imagens foram compiladas no Anexo 03. Já no dia 11/05/2024, visando amedrontar a vítima, o denunciado alterou a foto do próprio perfil na plataforma Tiktok, nele inserindo a foto do portão da residência da vítima. (Anexo 02, p. 06) Não satisfeito, no dia 14/05/2024 o denunciado publicou em seu perfil no Instagram o seguinte texto contendo ofensas e ameaças direcionadas à vítima: “Jaja vou começar a soltar a cara de uma pilantra aqui na net, não é mídia que se gosta? Então vai ficar famosa. aproveitar que alguns dos meus seguidores amam fofoca bb, pq quando eu soltar aqui vc vai tá falada, o tal do boaxinha conhecida queridinha do povo aí de bsb. Começar a soltar gravação de tela aqui cheia de suas promessas e suas pilantragens vambora que minha paciência tá curta Quem é sabe, ainda vai ir da cagueta em conhecida kkkkkkkk, tá querendo graça e bb? N vou passar pano pra ngm mais não, achar ruim vem cobrar, que não sou nenhum Zé bunda não, vou divulgar teu endereço pros mano que vc mesma entregou, 50 centavos de raiva aqui solto tua cara, melhor se pronunciar na DM vacilona. Gosta de fazer vídeo mentindo e querendo colocar pessoas contra mim, tá tudo guardado Hoje vou sotar um video nos melhores, quem quiser ver e entende a situação manda na ADM Cansei de ser bonzinho e só tomar no cu.” (ID-198233752) (...)” A magistrada de origem, no ato de recebimento da denúncia, entendeu não haver suporte fático e/ou probatório a ensejar a modificação da decisão que determinou a custódia cautelar do paciente. Na ocasião, ressaltou que “os documentos juntados pela Defesa, indicando um possível contato inicial por parte da vítima, não estão datados, impossibilitando a análise de tal situação.” Na sequência, complementou: “Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, não obstante ao esforço defensivo, observo que não há suporte fático e/ou probatório a ensejar a modificação da decisão que determinou a custódia cautelar do réu. Isto porque, os argumentos trazidos pela Defesa, referem-se ao próprio mérito da ação e deverão ser discutidos em momento oportuno, após a produção de provas. No caso em análise, a prisão preventiva do acusado foi decretada para garantia da ordem pública, da integridade física e psicológica da vítima (artigo 312 do CPP), em razão dos supostos descumprimentos das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima (artigo 313, III, do CPP), das quais o agressor tinha plena ciência. Logo, outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram/mostraram suficientes para conter a escalada de violência do acusado e proteger a vítima, em especial da violência psicológica perpetrada. Não bastasse, verifica-se o exíguo tempo transcorrido desde a data da prisão preventiva do acusado, em 19/05/2024, a demonstrar, portanto, que a medida não atingira seus fins precípuos, eis que, certamente, não houve ainda tempo suficiente para que a ofendida tivesse sua tranquilidade e incolumidade física e moral preservadas. Ante o exposto, por entender ausente, por ora, motivo para que seja revogada a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do acusado, mantendo a prisão deste. (...)” Depreende-se que foram muitos os episódios de descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, agindo o paciente com diferentes modus operandi (indo até a casa da ex-companheira, contatando-a por meio de plataforma de jogos e até invadindo seu perfil em uma rede social). De acordo com o exposto acima, mesmo após a aplicação de medidas protetivas de urgência, o paciente continuou a se aproximar da vítima e a ameaçá-la, o que evidencia a perseguição e violência psicológica praticada contra a ofendida. Na hipótese, em análise perfunctória, a documentação acostada pela defesa não comprova a suposta iniciativa da vítima em procurar o paciente durante a vigência das medidas protetivas de urgência, já que as conversas não indicam com clareza a data em que ocorreram. Embora em uma das mensagens a vítima tenha mencionado que “iria retirar o bo”, consta dos autos que esse não foi o primeiro episódio em que a ofendida registrou ocorrência contra o ex-companheiro. No caso concreto, a prisão preventiva representa instrumento de garantia à integridade física da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP, considerando que os atos de descumprimento envolvem perseguição e ameaças públicas. Logo, os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às condições pessoais do paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Noutro giro, apesar dos filhos menores e da condição de saúde de sua genitora, não há demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados das crianças e da mãe, razão pela qual, em análise sumária, não vislumbro possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente de forma reiterada. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator